Tribunal: TJES
Processo: 0003156-62.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003156-62.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE HOMERO DAMASCENA

APELADO: RAPHAEL AZEVEDO FRANCA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAMPANHA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO CONTRATO VERBAL. ILICITUDE DO OBJETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por José Homero Damascena contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Raphael Azevedo França, condenando o apelante ao pagamento de R$ 44.239,92 por supostos serviços de marketing digital prestados durante a sua campanha eleitoral ao cargo de vereador no Município de Vila Velha/ES. O juízo de origem reconheceu a existência de contrato verbal de prestação de serviços. O apelante sustenta a inexistência de vínculo contratual e a ilicitude do objeto alegado, requerendo a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prova suficiente da existência de contrato verbal oneroso de prestação de serviços; (ii) determinar se o objeto do suposto contrato é lícito à luz do ordenamento jurídico brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o art. 373, I, do CPC, que impõe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a existência de contrato verbal oneroso de prestação de serviço de marketing digital.

4. As provas documentais apresentadas não demonstram, de forma inequívoca, a existência de vínculo contratual oneroso, sendo compatíveis com mera colaboração política voluntária, comum em campanhas eleitorais.

5. A prova testemunhal corrobora a existência de ambiente típico de campanha, com múltiplos apoiadores voluntários e promessas genéricas de nomeação, sem caracterizar obrigação jurídica de remuneração.

6. Em contexto eleitoral, a jurisprudência exige prova robusta da contratação onerosa, dada a recorrente participação gratuita de colaboradores por afinidade política ou ideológica, o que não se verificou no caso.

7. Ainda que fosse superada a ausência de prova, o objeto da suposta avença é ilícito, pois envolve (i) a prática de “boca de urna”, considerada crime eleitoral (Lei 9.504/97, art. 39, § 5º), e (ii) promessa de nomeação em cargo público como contraprestação, hipótese que viola os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade, supremacia do interesse público, tornando nulo o contrato conforme o art. 104, II, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe ao autor comprovar, de forma robusta, a existência de contrato verbal oneroso de prestação de serviços, sobretudo em contexto eleitoral, em que é comum o engajamento voluntário de simpatizantes.

2. A ausência de prova clara e inequívoca sobre o vínculo contratual inviabiliza a pretensão de cobrança.

3. É nulo o contrato cujo objeto envolva prática de crime eleitoral ou promessa de nomeação em cargo público como contraprestação, por afrontar normas legais e princípios constitucionais da Administração Pública.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 104, II; Lei 9.504/97, art. 39, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível nº 0039790-94.2015.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 31.07.2019; TJGO, Apelação Cível nº 0320670-37.2011.8.09.0175, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, j. 08.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por José Homero Damascena contra sentença de fls. 142/143 (id. 10081130), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Raphael Azevedo França, na qual o juízo
a quo
julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 44.239,92 (quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais, e noventa e dois centavos), acrescidos de correção monetária e juros pela taxa Selic, sob fundamento de que o autor teria prestado serviços de
marketing
digital durante a campanha eleitoral do requerido para vereador do Município de Vila Velha/ES, reconhecendo-se a existência de contrato verbal de prestação de serviços.

Nas razões recursais de id.10082087, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
parcial impossibilidade jurídica do pedido, no que se refere à alegação de “boca de urna” com parte dos serviços prestados, por se tratar de ato ilícito e crime eleitoral;
(ii)
inexistência de prova inequívoca da contratação, e que se tratava de atuação voluntária e sem remuneração pelo apelado. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões ao id. 10082090, requerendo a manutenção
in totum
da r. sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0003156-62.2018.8.08.0035

Apelante:
José Homero Damascena
Apelado:
Raphael Azevedo França

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o autor comprovou o fato constitutivo de seu direito, consistente na existência de contrato verbal de prestação de serviços de
marketing
digital e político, bem como examinar a alegada ilicitude do objeto contratual.

O ponto nuclear da controvérsia reside na adequada aplicação da regra de distribuição do ônus da prova, delineada pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, competindo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do requerente.

No caso, a narrativa inicial indica que o autor teria sido contratado verbalmente para desenvolver atividades variadas ligadas ao
marketing
digital, incluindo administração de páginas em redes sociais, elaboração de peças publicitárias e participação em atos de campanha e que, em contrapartida, o ora apelado, se fosse eleito, lhe nomearia para algum cargo público na Câmara Municipal de Vila Velha.

Reclama o autor que, apesar de ter cumprido a sua parte do negócio jurídico e de ter sido eleito nas eleições municipais de 2016, o requerido não o nomeou para nenhum cargo, tampouco o pagou pelos serviços prestados, em troca da ausência de nomeação.

Pois bem. Em análise estrita do ônus da prova que incumbia ao autor, em análise das provas produzidas nos autos, entendo que a materialidade do ajuste remunerado não foi demonstrada de forma inequívoca. As conversas via WhatsApp (fl. 19/22 dos autos físicos) e fotos de participação em panfletagem e atos, únicos elementos documentais aptos a revelar alguma interlocução entre as partes, não ostentam conteúdo capaz de configurar manifestação convergente de vontades dirigida à formação de vínculo contratual oneroso. O que se extrai das mensagens é compatível com mera colaboração política, hipótese corriqueira em ambiente de campanha eleitoral, na qual simpatizantes e apoiadores prestam auxílio voluntário, muitas vezes na expectativa de participar do projeto político ou apenas contribuir ideologicamente, sem que disso surja obrigação pecuniária.

A prova testemunhal produzida em audiência, conforme mídias juntadas no id. 10081130, também não supera essa deficiência probatória. Ao contrário, evidencia que o ora apelante, enquanto candidato, mantinha ampla rede de colaboradores e apoiadores, chegando, segundo relatado, a prometer cargos a diversas pessoas que integravam sua campanha. Isso, longe de reforçar a tese autoral, fragiliza-a, pois revela ambiente típico de campanha eleitoral, em que são comuns promessas genéricas, expectativas informais e engajamento gratuito por parte de simpatizantes, sem vínculo jurídico de natureza civil.

Em tais circunstâncias, mostra-se temerário concluir, a partir de indícios esparsos, pela existência de contrato oneroso de prestação de serviços de marketing político. Embora o referido negócio jurídico não exija forma prevista em lei, podendo ser pactuado verbalmente, é imprescindível que o suporte probatório seja robusto, especialmente quando formado em contexto eleitoral, no qual a linha que separa apoio voluntário e prestação de serviços remunerada é notoriamente tênue.

Neste contexto, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios tem advertido que, em campanhas eleitorais, a comprovação da contratação deve ser
lara, contundente e documentalmente corroborada
, justamente porque muitos cidadãos atuam como cabos eleitorais ou colaboradores eventuais de maneira gratuita, sem expectativa jurídica de contraprestação, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. COBRANÇA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÉ-CAMPANHA ELEITORAL. NATUREZA DO CONTRATO. ONEROSO.
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.
ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor . 3. Tendo em vista que o autor/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório - contrato oneroso de prestação de serviços -, incabível a reparação por ele pleiteada. 4.
Ademais, a falta de prova acerca do compromisso de pagamento não resulta em inexorável presunção de que atividades desempenhadas foram de natureza onerosa, sobretudo por ser comum a existência de colaboradores e simpatizantes, movidos por interesses ideológicos ou vantagens futuras, recrutados para trabalhar em campanha política sem qualquer retribuição pecuniária, na condição de ?cabos eleitorais?
5.
Assim, não há necessária relação de causalidade entre a prestação de serviços e a obrigação de pagar.
6. Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-DF 00397909420158070001 DF 0039790-94.2015.8.07 .0001, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/07/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/08/2019.)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAMPANHA POLÍTICA.
VALOR PROBATÓRIO DE PROVAS TESTEMUNHAIS. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA . I. É válida toda declaração realizada por qualquer meio que expresse ou a oferta ou a aceitação, quando o contrato não requeira uma forma determinada. Assim, a perfeição do contrato é fruto da concorrência de declarações de vontades receptícias. II . Tratando-se de contrato verbal, a demonstração da relação jurídica é questão controvertida quando demonstrada apenas por meio testemunhal sem acompanhamento de qualquer outra prova que demonstre o vínculo negocial entre as partes.

III.
Contrato de prestação de serviços em campanha política que torna ainda mais dificultosa a demonstração probatória em virtude do fato de que, não raro, apoios eleitorais se dão de maneira gratuita.
IV . Contratos civis, em regra, presumem-se paritários, de modo que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito em cumprimento do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 0320670-37.2011.8.09.0175, Relator.: DESEMBARGADOR FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2021)

Outrossim, ainda que ultrapassada essa questão, reconhecendo-se a comprovação da existência do negócio jurídico, não se pode ignorar o fato de que se trata de objeto ilícito, isto é: de um lado, a boca de urna, elencada como serviço prestado pelo autor e, do outro lado, a contraprestação, que seria a nomeação em um cargo público na Câmara Municipal de Vila Velha.

Quanto à boca de urna, é cediço que se trata de crime eleitoral, previsto no art. 39, §5º da Lei 9.504/97), configurando, por óbvio, objeto ilícito no âmbito do negócio jurídico supostamente entabulado entre as partes.

Quanto à contraprestação, tal promessa, por sua natureza, envolve desvio de finalidade do ato administrativo, violando os princípios da impessoalidade, da moralidade administrativa, da supremacia do interesse público, também tornando ilícito e nulo o negócio jurídico que se pretendia reconhecer nestes autos.

Nessa perspectiva, ainda que provada a avença, ela seria insuscetível de produzir efeitos jurídicos, nos termos do art. 104, inciso II, do Código Civil.

Diante desse quadro, revela-se indevida a condenação imposta na sentença. Não comprovado o fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a reforma integral do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Diante do exposto e sem maiores delongas,
conheço do recurso e dou-lhe provimento, para julgar improcedente a ação.

Nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, inverto a condenação por honorários advocatícios e os majo­ro em 5% (cinco por cento), observado o percentual fixado na sentença, ressalvada eventual gratuidade de justiça deferida ao apelado.

É como voto.